Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO DA PENA NA CONTRAVENÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DEPENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.O aumento ou diminuição na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante ou atenuante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável, em obediência à hierarquia das fases.
2. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.
3. Recurso conhecido e provido.